Tribunal: TJDFT
Processo: 0746168-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0746168-62.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AUGUSTO DE MARCO MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de proposta de acordo ID 67609948 e aceita conforme manifestação ID 67873890. Homologo os termos do acordo ID 67609948 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com o consequente trânsito em julgado do feito a partir desta data. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do Novo Código de Processo Civil. Custas pela parte autora, conforme decisão ID 67098217 e sem honorários sucumbenciais, conforme ID 67609948, pág. 3. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator